Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se estabeleceu, na sistemática dos repetitivos e em sua súmula, no sentido de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479 e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
2. É certo que as instituições financeiras devem se cercar de cuidado e segurança, bem como buscar constante inovação tecnológica para que situações de fraude sejam minimizadas. Todavia, também cabe ao titular da conta bancária adotar as condutas que estiverem ao seu alcance para prevenir prejuízos, o que inclui jamais acessar sua conta bancária a partir de orientações transmitidas de uma chamada telefônica recebida.
3. Considerando que o próprio autor/consumidor compareceu a um terminal de autoatendimento, inserindo voluntariamente suas informações bancárias segundo orientações de alguém que efetuou uma chamada telefônica para ele, não se constata a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco réu, estando ausente, portanto, prova de conduta ilícita por este praticada.
4. Comprovada a culpa exclusiva do autor, deve ser afastada a aplicação do Enunciado n. 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a excludente de responsabilidade prevista no art.14 § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Apelação cível do banco réu conhecida e provida. Apelação cível do autor julgada prejudicada.